Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DO CASAMENTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PEDIDO DEFERIDO.

I. A legislação vigente permite a alteração motivada do regime de bens do casamento, consoante o disposto no artigo 1.639, § 2o, do Código Civil, e no artigo 734, caput, do Código de Processo Civil.

II. Não está em consonância com o princípio da autonomia da vontade, que inspira o § 2o do artigo 1.639 do Código Civil, a exigência de motivação exaustiva para a alteração do regime de bens do casamento, senão que o novo regime de bens pretendido consulta melhor ao interesse do casal e, por via de consequência, à própria subsistência do matrimônio.

III. Se o regime de bens inicialmente instituído não se revelou compatível com as expectativas do casal ou deixou de atender aos seus interesses no transcurso do casamento, o intuito de modificação para adequá-lo às novas aspirações patrimoniais supre a exigência de motivação contida no artigo 1.639, § 2o, do Código Civil, e no artigo 734, caput, do Código de Processo Civil.

IV. Dívida decorrente de autuação ambiental lavrada pelo IBAMA antes do casamento não está compreendida na comunhão imanente ao regime legal de bens, presente o disposto no artigo 1.659, incisos III e IV, do Código Civil.

V. Alteração do regime de bens projeta efeitos ex nunc e, por conseguinte, preserva, pela própria natureza da decisão que a autoriza, os interesses de terceiros.

VI. Apelação provida.